Tribunal: TJDFT
Processo: 0724323-27.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
Processo : 0724323-27.2021.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a r. decisão (id. 91781925 e 96531728 dos autos originários n. 0702906-02.2018.8.07.0007) proferida em cumprimento de sentença, que converteu a obrigação de fazer assumida pela construtora, aqui agravante, em perdas e danos. Foi indeferida a atribuição de efeito suspensivo ao recurso (id. 28619538) e decorrido o prazo das contrarrazões (id. 29448319), os autos retornaram para voto. Todavia, o juízo originário comunicou ter proferido sentença nos autos originários, extinguindo o processo, nos termos do art. 924, II, do CPC, cuja decisão já transitou em julgado (id. 30795260/ 30795261). Em decorrência desse juízo de cognição exauriente, restam superadas as questões trazidas no agravo de instrumento. Para ilustração, o seguinte aresto: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. RECURSO PREJUDICADO. 1. Há perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em processo que foi sentenciado pelo juízo de primeiro grau. 2. Havendo a perda superveniente do objeto discutido no recurso de agravo de instrumento, a apreciação do agravo interno resta prejudicada. 3. Agravo de Instrumento e Agravo Interno prejudicados. (AGI 0701556-68.2016.8.07.0000, Rel. Desa. Gislene Pinheiro, Sétima Turma Cível, julgado em 09.02.2017, DJe 15.02.2017) Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento por estar prejudicado, nos termos do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília – DF, 25 de novembro de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator